Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-39.2007.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 0001916-39.2007.8.11.0003 – CLASSE - CNJ 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interposto contra a decisão que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, movida por LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA, julgou improcedente as impugnações à fase de cumprimento da sentença (Id. 30112989).
Sustenta que demonstrou ao juízo de origem, ser incabível o presente cumprimento de sentença formulado pelo recorrido, ante a flagrante incorreção dos cálculos, pela aplicação e cobrança de juros indevida, pela total impertinência dos valores inerentes a multa do art. 532, § 1o, do CPC/2015, bem como pela inexigibilidade dos supostos valores a título de honorários advocatícios em fase de execução.
Defende que os cálculos da douta contadoria não se mostram corretos. Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso, para que seja reconhecido o valor atualizado da dívida até a data da garantia do Juízo, no montante de R$ 197.993,14 (cento e noventa e sete mil, novecentos e noventa e três reais e quatorze centavos), e reconhecido o montante cobrado a maior de R$ 201.353,70 (duzentos e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), determinando a devolução desse valor à recorrente por meio de levantamento da garantia (Id. 30112994).
Contrarrazões, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, com base em seu não cabimento; e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 30113459).
É a síntese do necessário.
Decido.
Compulsando-se os autos, verifico que o apelo interposto pelo autor não preenche os pressupostos de admissibilidade.
O artigo 932, III, do CPC estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
Isso porque, apesar do advento do novo Código de Processo Civil não haver saneado a dúvida que sempre pairou acerca do recurso a ser manejado para atacar decisão referente à impugnação ao cumprimento de sentença, o entendimento jurisprudencial majoritário está sedimentado no sentido de admitir recurso de apelação somente quando a decisão proferida extinguir a fase executiva do processo.
In casu, sobreveio julgamento de improcedência, que, como já dito, afastou a alegação de excesso a execução e/ou enriquecimento ilícito. Nesse passo, em que pese ser proferida como sentença, notadamente a decisão atacada possui caráter de decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, do diploma processual vigente:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”
Portanto, não paira dúvida de que o comando judicial atacado não extinguiu a execução, pois não consolidada a satisfação do crédito nos termos em que preceitua o artigo 924, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I – a petição inicial for indeferida;
II – a obrigação for satisfeita;
III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV – o exequente renunciar ao crédito;
V – ocorrer a prescrição intercorrente.
Por conseguinte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses acima, a decisão vergastada não é de natureza terminativa e, assim, o recurso cabível para discuti-la, na espécie, é o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015 e parágrafo único, do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.’
Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"(REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 - destaquei)".
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de" sentença ". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de"sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018 - destaquei).
Destarte, sabe-se que havendo dúvida fundada acerca do recurso cabível para impugnar determinada decisão, admite-se o recebimento do recurso inadequado, como se adequado fosse, com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, afastando eventuais prejuízos que venham a ser impostos ao recorrente em decorrência de divergências doutrinárias e jurisprudenciais ou por impropriedades no ordenamento jurídico. Entretanto, consigna a doutrina majoritária que a aplicação do referenciado princípio exige a existência de dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível (inexistência de erro grosseiro) e que sua interposição tenha se dado no prazo legal.
O STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS - FUNGIBILIDADE. INAPLICAÇÃO. A fungibilidade recursal subordina-se a três requisitos: a) dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro (v.g, interposição de recurso impróprio, quando o correto encontra-se expressamente indicado na lei, sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida; c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido interposto no prazo do que se pretende transformá-lo. Ausente qualquer destes pressupostos, não incide o princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.” (AgRg na MC .747/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1997, DJ 03/04/2000, p. 111)".
Não obstante, no caso concreto e específico dos autos, não se vislumbra a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Assim é que o manejo do recurso de apelação, ao invés do agravo de instrumento, nas circunstâncias específicas em análise, não autoriza a adoção da fungibilidade recursal, porque consubstancia erro grosseiro.
Portanto, faltando pressuposto essencial para apelar, e não sendo o caso de fungibilidade recursal, ausente dúvida quanto ao meio de impugnação cabível, patente está a inadequação do recurso manejado, inviabilizando o seu exame.
Ante o exposto, com fulcro no disposto no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora